Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717680-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYA DAMASCENO CUNHA AGRAVADO: BRUNO DE AGUIAR FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com reparação por danos morais n. 0715587-46.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de reintegração de posse formulado pela agravante (id 155315787 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária tem como objeto a restituição da posse de sua cadela em razão do esbulho realizado por seu ex-namorado, ora agravado. Afirma que é proprietária da cadela, que lhe foi dada de presente por sua genitora, Rosária de Fátima Damasceno Cunha. Explica que sua genitora comprou o animal no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) de Roney Paulo Soares em outubro de 2015. Esclarece que o pagamento pela aquisição do animal ocorreu com dinheiro, sacado em 3.10.2015. Informa que o agravado conviveu com a cadela na constância do namoro e que passava alguns dias com o animal com sua permissão após o fim do relacionamento. Narra que o agravado frustrou os acordos e recusou-se a devolver a cadela, de modo que exerce a posse precária e injusta do animal há quase quatro (4) meses. Relata que o agravado o utiliza como chantagem para o recebimento de valores que lhe devia pela reforma do apartamento onde moraram juntos. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar por entender que os documentos juntados nos autos não são suficientes para determinar a propriedade do animal porquanto fora adquirido por sua genitora. Alega que os documentos apresentados conferem alta probabilidade do direito e deixam claro que é a proprietária do animal. Sustenta que o papel do agravado na aquisição do animal limitou-se a ser um apoio à sua genitora na busca de um filhote para ser-lhe presenteado de surpresa. Argumenta que foi implantado chip identificador no animal e que há registro geral de pets emitido pelo Cadastro de Animais Domésticos do Brasil e carteira de vacinação, todos com o seu registro como proprietária. Afirma que sua genitora firmou declaração feita a punho para confirmar os fatos narrados na petição inicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a reintegração da posse de sua cadela. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 46510194 e 46510195). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que os documentos apresentados em id 46510196 e 46518198 não serão considerados na presente análise porquanto apresentados de forma inédita nesta instância recursal. A documentação deve ser submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau inicialmente, sob pena de supressão de instância. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos supramencionados requisitos. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o requerimento de tutela provisória nos seguintes termos (id 155315787 dos autos originários): Indefiro o pedido liminar de reintegração de posse, por vislumbrar a necessidade de maior dilação probatória, tendo em vista que o cachorro não foi adquirido pela autora, mas sim por sua genitora, e que sua aquisição ocorreu no período da união afetiva existente com o réu. Assim, faz necessário esclarecer se o cachorro foi destinado apenas à autora ou ao casal. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho. O art. 562 do mesmo diploma normativo permite a expedição da ordem de retomada do bem em sede liminar desde que comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse; a turbação ou esbulho; a data da turbação ou esbulho; e a perda da posse. O caso concreto revela, em análise perfunctória, a presença dos requisitos para a reintegração pretendida. A agravante alega que a cadela Nala foi adquirida por sua genitora em 3.10.2015 com o intuito de presenteá-la. Sustenta que é a proprietária do animal. Acrescenta que o agravado descumpriu acordo pactuado entre as partes e não devolveu sua cadela na data marcada. Os autos originários foram instruídos com declaração de compra e venda assinada por Roney Paulo Soares da Trindade, em que afirma a venda de uma cachorra da raça Golden Retriever para Rosária de Fátima Damasceno Cunha em 3.10.2015 no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), bem como o comprovante de saque eletrônico da quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) por Rosária de Fátima Damasceno Cunha em 3.10.2015. Os documentos apresentados pela agravante referentes ao registro de pet certificado pelo Cadastro de Animais Domésticos do Brasil (CADB) e a carteira de vacinação do animal possuem o registro do nome da agravante como proprietária (id 155185177 e 155185179 dos autos originários). Destaco que consta o nome da agravante como responsável no resultado de consulta do animal no sítio eletrônico do Sistema de Identificación y Registro de Animales de América Latina (Siraa), relativo ao microchip implantado no animal (id 155185175 dos autos originários). A agravante ainda juntou fotografias e registros de compras de produtos para animais domésticos de 21.9.2016 a 30.10.2022 no valor de R$ 4.626,38 (quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) emitidos em seu nome e documento de identificação (id 155185180, 155185188 e 155185189 dos autos originários). Houve a demonstração de que a cadela foi adquirida pela genitora da agravante e que esta possui a sua propriedade, inclusive arca com os custos de sua manutenção. Ressalto que as regras ordinárias de experiência permitem inferir que a cadela comprada por sua genitora lhe foi dada de presente e não ao agravado. Os demais requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil também estão presentes. As conversas entre as partes por meio do aplicativo WhatsApp e e-mail e o boletim de ocorrência registrado pela agravante revelam que o agravado está com a posse injusta e precária do animal desde 4.3.2023, dia seguinte ao prazo para a devolução da cadela à agravante (id 155185181, 155185182, 155185184 e 155185185 dos autos originários). Entendo que a posse da cadela Nala, o esbulho praticado pelo agravado, a data do esbulho e a perda da posse do animal encontram-se suficientemente demonstrados nos autos originários nos termos dos arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil. As provas apresentadas pela agravante nos autos originários demonstram a verossimilhança de suas alegações e configuram a probabilidade de seu direito. O perigo de dano está demonstrado em razão do longo período em que a agravante está sem a posse de seu animal de estimação. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração liminar da posse do semovente em litígio (cadela Nala, raça Golden Retriever e cor caramelo). Expeça-se mandado de reintegração de posse a ser cumprido nos seguintes endereços: Condomínio Estância Jardim Botânico, Conjunto F, Casa 100, Brasília/DF, CEP 71.680-3651 e Condomínio Estância Jardim Botânico, Conjunto F, Casa 73, Brasília/DF, CEP 71.680-365. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator